Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-02.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007497-02.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ
PACIENTE: WANDERNILSON SILVA DE FREITAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0001182-44.2015.8.11.0024 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de estelionato na modalidade tentada e consumada, associação criminosa e corrupção menores.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o subscritor sustenta a inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia e a ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 do CPP, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o fumus comissi delicti, haja vista que a materialidade delitiva está especada exclusivamente no depoimento da corré Thatiane. Por sua vez, no que tange ao periculum libertatis, sustenta que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do beneficiário oferece à ordem pública e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar argumentos genéricos e a gravidade abstrata dos crimes, idêntico ao utilizado contra os corréus.
Como segunda vertente, aduz que a autoridade policial não observou a determinação de realização de acareação dos investigados, ante a contradição das declarações que consubstanciaram o fumus comissi delicti em desfavor do paciente, em evidente afronta ao art. 6o, inciso VI, do CPP, o que torna nulo o procedimento investigativo que deu suporte à denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial.
Por fim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, bem como sustenta a desproporcionalidade da manutenção da constrição, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade dos delitos, acaso venha a ser condenado em 1a instância, certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado.
Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, com a expedição de contramandado de prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ, vindicando, oportunamente, pela intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada ao ID 125392650 ao ID 125392656.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a decisão segregatícia, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERNILSON SILVA DE FREITAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator